Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que declinou da competência. Verifica-se, contudo, que a matéria ora submetida é objeto do Conflito de Jurisdição no 0706492-24.2025.8.07.0000, interposto anteriormente e em tramitação no sistema PJe deste Tribunal, de minha Relatoria. A jurisprudência pátria e os princípios que regem a economia e celeridade processuais vedam a duplicidade de procedimentos que discutem idêntico objeto, sob pena de tumulto processual e risco de decisões conflitantes. Diante do exposto, não admito o presente Conflito de Jurisdição (PJE 0706494-91.2025.8.07.0000), diante da identidade de objeto com o Conflito de Jurisdição no 0706492-24.2025.8.07.0000, já em trâmite. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora